Tribunal: TCU
Processo: 013.313/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Ministério da Defesa/Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de pensão militar instituídos por Nestor Lombello (peça 3), José Henrique da Cunha Jardim (peça 4), Benone Junquilho dos Santos (peça 5), Francisco Pedro de Resende (peça 6), Harry Leal Dutra (peça 7), José Mendonça de Resende (peça 8), Ataliba Rodrigues Ferreira Conde (peça 9) e Vivalde Ferreira Junior (peça 11); 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído pelo Sr. João Perboyre Vasconcelos Ferreira (37393/2017, peça 10), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários do Sr. João Perboyre Vasconcelos Ferreira, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que, em relação ao ato constante do item 9.2.: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. destaque o ato do instruidor Álvaro Dias ato 46976/2016 (peça 2), para realização de diligência com vistas a indicar a situação de acumulação indevida na época da emissão do ato, bem como se subsiste a irregularidade; 9.5.2. averigue eventuais falhas nas críticas dos sistemas automatizados utilizados para a análise dos atos de pessoal, diante das inconsistências indicadas, na proposta de deliberação que acompanha esta decisão, no ato acostado à peça 10; 9.6. encerrar e arquivar os presentes autos.